Tribunal: TJSP
Processo: 2097364-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão - Inocorrência.

Inexiste omissão quando o julgado analisou detidamente as questões debatidas e se encontra em consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Embargos rejeitados.